Tribunal: TCU
Processo: 014.501/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11131/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao subitem 9.4 do Acórdão 446/2020-TCU-Primeira Câmara , em desfavor de Ferlim Serviços Técnicos Ltda., com vistas a dar integral cumprimento ao subitem 1.7.3.4 do Acórdão 540/2016-TCU-Primeira Câmara , em face da possível existência de pagamentos irregulares no âmbito do contrato 77/2006, firmado pelo Hospital Federal do Andaraí (HFA) para a " prestação de serviços de lavanderia de roupas hospitalares processadas, compreendendo coleta, lavagem, desinfecção e distribuição, além do fornecimento da mão de obra específica para cada função ", Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao Tribunal (peças 144 a 146); Considerando que, nos presentes autos, se pretende apurar eventuais sobrepreços ocorridos no contrato 77/2006, no período entre 2006 e 2010; Considerando, contudo, que, mediante o Acórdão 446/2020-TCU-Primeira Câmara , esta Corte entendeu pela inexistência de prejuízo ao Erário no mesmo contrato, especificamente nos períodos de 2011 a 2013, por não ser identificado sobrepreço remanescente; Considerando que, em período contratual anterior, além de o preço acordado ter presumidamente as mesmas balizas do já apreciado de 2011 a 2013 e que, neste momento, se faz ainda mais dificultoso - ou impraticável - perquirir a justeza dos valores acordados em data ainda anterior; Considerando, ademais, que eventuais tentativas de apuração de dano e responsabilidade em eventuais atos irregulares ocorridos entre os exercícios de 2006 e 2010 poderiam se mostrar infrutíferas, diante do longo decurso de tempo entre as irregularidades eventualmente detectadas e a citação dos responsáveis nos autos - lapso temporal superior a dez anos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base no art. 143, inciso I, alínea "b", c/c art. 212 do Regimento Interno do Tribunal, em arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição válido e regular do processo, informando ao Hospital Federal do Andaraí e aos responsáveis o teor desta decisão, de acordo com os pareceres juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 014.501/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ferlim Serviços Técnicos Ltda (42.116.376/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal do Andaraí. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.